Tribunal: TJSP
Processo: 2052342-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Insurgência da concessionária de veículos contra decisão que indeferiu o pedido liminar voltado ao levantamento dos gravames inseridos por instituição financeira em cinco veículos. Descabimento. Gravames que decorrem de cédula de crédito bancário, presumindo-se regulares. Concessão da medida que resultaria na rescisão

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Insurgência da concessionária de veículos contra decisão que indeferiu o pedido liminar voltado ao levantamento dos gravames inseridos por instituição financeira em cinco veículos. Descabimento. Gravames que decorrem de cédula de crédito bancário, presumindo-se regulares. Concessão da medida que resultaria na rescisão do negócio firmado com o comprador do veículo, que já pagou parte do valor devido. Necessidade de análise profunda, com exame de provas e alegações. Perigo de dano de difícil reparação caso a questão seja resolvida ao final também não demonstrado. Questão eminentemente patrimonial que poderá ser recomposta ao final da lide. Requisitos do art. 300 do CPC para o deferimento da tutela de urgência ausentes. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2052342-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AUTO
GREEN VEÍCULOS LTDA, são agravados CHARANGA AUTO ACESSÓRIOS
LTDA. - ME e BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 22586
Agravo de Instrumento 2052342-56.2020.8.26.0000
São Paulo
Agravante: Auto Green Veículos Ltda
Agravados: Charanga Auto Acessórios Ltda. - ME e Banco Bradesco S/A
Fabio Coimbra Junqueira
Agravo de instrumento. Ação declaratória de
inexistência de relação jurídica. Insurgência da
concessionária de veículos contra decisão que
indeferiu o pedido liminar voltado ao levantamento
dos gravames inseridos por instituição financeira em
cinco veículos. Descabimento. Gravames que decorrem de cédula de crédito bancário,
presumindo-se regulares. Concessão da medida que
resultaria na rescisão do negócio firmado com o
comprador do veículo, que já pagou parte do valor
devido. Necessidade de análise profunda, com exame
de provas e alegações. Perigo de dano de difícil
reparação caso a questão seja resolvida ao final
também não demonstrado. Questão eminentemente
patrimonial que poderá ser recomposta ao final da
lide. Requisitos do art. 300 do CPC para o
deferimento da tutela de urgência ausentes. Decisão
mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a respeitável
decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica,
indeferiu o pedido liminar voltado ao levantamento dos gravames inseridos pelo
Banco Bradesco S.A. em cinco veículos da autora, ora agravante, empresa Auto
Green Veículos Ltda. (fl. 18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O agravante explica que a agravada, Charanga Auto Acessórios
Ltda. ME, comprou veículos de sua propriedade, nunca pagou pelos mesmos e
firmou contrato de empréstimo com o agravado Banco Bradesco S.A., dando os
veículos da agravante como garantia. Ressalta que não participou do instrumento e
que, como a agravada Charanga Auto Acessórios Ltda. ME também não pagou o
financiamento que contratou, houve o ajuizamento de ação e busca e apreensão pelo
Banco Bradesco S.A., que resultou na imposição de gravames sobre os bens. Salienta
que, por não ter participado da relação jurídica entabulada entre os réus, ora
agravados, e por jamais ter recebido pela venda, não poderia ser afetada pelos
gravames. Assim, pede a concessão de liminar, a fim de o Banco Bradesco S.A.
baixe os gravames, liberando os seus veículos. Ao final, pugna pelo provimento do
recurso, reformando-se a r. decisão (fls. 1/6).
O pedido de concessão da tutela de urgência foi indeferido (fls.
44/45).
Houve contraminuta (fls. 48/50 e fls. 52/54).
A agravante interpôs agravo interno contra a r. decisão de
indeferimento da tutela recursal de urgência (fls. 1/4 do incidente em apenso).
É o relatório.
Em primeiro lugar, assente-se que, diante do julgamento do
agravo de instrumento, prejudicado está o interno.
No mais, persiste, ao que se entende, as ponderações lançadas
por ocasião do indeferimento da tutela recursal de urgência.
O presente agravo foi interposto contra respeitável decisão que
indeferiu a tutela emergencial requerida pela autora, ora agravante, objetivando o
levantamento dos gravames inseridos pelo Banco Bradesco S.A. em cinco veículos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de sua propriedade.
Diante disso, processualmente, neste momento, somente é
possível analisar a existência, ou não, dos requisitos legais para concessão da medida,
sob pena de se antecipar o julgamento de mérito; o que depende da observância do
contraditório e da ampla defesa, com a produção de todas as provas que se fizerem
necessárias.
Logo, o juízo processual ora realizado ficará limitado à análise
da existência, ou não, da presença dos dois requisitos legais exigidos.
O primeiro é a probabilidade do direito, e o segundo, a do perigo
de dano ou de ilícito, ou ainda, de comprometimento da utilidade do provimento
final, conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, abaixo
transcrito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo. [...]
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida
liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não
será
concedida
quando
houver
perigo
de
irreversibilidade dos efeitos da decisão.
No caso, em que pese a insurgência da agravante, da atenta
análise dos autos, não se vislumbra a existência dos requisitos supracitados.
Isso porque, extrai-se dos documentos juntados que os veículos
mencionados pela agravante estavam em nome da corré Charanga Auto Acessórios
Ltda. ME, não havendo como, em juízo de cognição sumária, considerar irregular a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cédula de crédito bancário, celebrada entre os agravados, e que resultou na imposição
de gravames sobre os veículos (fls. 152/165 dos autos de origem).
Afora isso, o pedido de baixa imediata dos gravames implicará,
em última análise, em desfazimento do contrato firmado entre a autora e a ré
Charanga Auto Acessórios Ltda. ME, através do qual a ora agravante reconhece já ter
recebido a quantia de R$ 129.800,00 (R$ 52.400,00 + R$ 50.000,00 + R$ 2.400,00 +
R$ 25.000,00, conforme fls. 10/11), sem qualquer notícia de devolução.
Por outro lado, não se vislumbra perigo da demora que justifique
a concessão da tutela de urgência, pois a questão é eminentemente patrimonial e pode
ser recomposta ao final da lide.
Assim, sendo certo que averiguação da plausibilidade das
alegações iniciais da autora, ora agravante, depende de exame aprofundado de provas
ao longo da instrução, não se podendo afirmar, neste estágio, que a avença encontra-
se rescindida de pleno direito, e não demonstrado risco ao resultado útil do processo,
caso medida venha ser concedida ao final, mostrou-se correta a r. decisão ao negar o
pedido de concessão da tutela de urgência.
Em casos análogos, assim já decidiu este E. Tribunal:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica
Compra e venda de veículos novos Antecipação de
tutela indeferida
Razoabilidade do direito não
demonstrada de plano Necessidade de aguardar-se o
contraditório Agravo de instrumento não provido.
(TJ/SP,
Agravo
de
Instrumento
no
2232127-12.2019.8.26.0000, Relator: Des. Eros Piceli,
33a Câmara de Direito Privado, julgado em 4/11/2019)
(realces não originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de fazer e
indenização por danos morais. Tutela de urgência.
Pedido de levantamento de gravame de veículo
alienado fiduciariamente. Requisitos autorizadores da
medida de urgência pleiteada não vislumbrados em
sede de cognição sumária. Perigo da demora não
evidenciado. Hipótese que recomenda a prévia
instauração do contraditório em primeiro grau de
jurisdição. Recurso desprovido. (TJ/SP, Agravo de
Instrumento
no
2184805-93.2019.8.26.0000,
Relator: Des. Milton Carvalho, 36a Câmara de Direito
Privado,
julgado
em
17/09/2019)
(realces
não
originais).
TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA
ANTECIPADA. Liberação de gravame de veículo.
Inadmissibilidade em sede de cognição sumária. Não
demonstração da quitação do valor do acordo
entabulado na ação revisional de contrato de
financiamento de veículo e/ou seu levantamento pela
instituição financeira. Probabilidade do direito não
caracterizada. Ausência dos requisitos do art. 300 do
NCPC.
Decisão
mantida.
Recurso
não
provido. (TJ/SP, Agravo
de
Instrumento
no
2194556-75.2017.8.26.0000, Relator: Tasso Duarte de
Melo, 12a Câmara de Direito Privado, julgado em
10/4/2018) (realces não originais).
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora